Tribunal: TJDFT
Processo: 0726021-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO ESPECIAL No 1.319.232/DF. LAUDO PERICIAL. HOMOLOGAÇÃO. RESPEITO AOS PARÂMETROS DE CÁLCULO ESTABELECIDOS POR DECISÕES JUDICIAIS. IMPUGNAÇÃO DECORRENTE DE APLICAÇÃO INDEVIDA DE JUROS COMPOSTOS. DECISÃO MANTIDA.
1. O dispositivo do acórdão de julgamento do Recurso Especial no 1.319.232/DF determinou o "pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), corrigidos monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando passarão para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002".
2. Nos débitos judiciais, a aplicação dos juros de mora ocorre na forma simples, não composta.
3. Se a diferença entre o valor do débito obtido pelo perito e o pretendido pela parte decorre da aplicação, por aquele, de juros simples, e, por esta, de juros compostos, deve ser privilegiada a decisão que homologa os cálculos do primeiro, por haver respeitado os respectivos parâmetros, estabelecidos por decisões judiciais anteriores.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.